Tribunal: TJSP
Processo: 0000156-65.2012.8.26.0390
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – ADICIONAIS TEMPORAIS – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação correspondente à verba de natureza não-tributária referente a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – ADICIONAIS TEMPORAIS – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação correspondente à verba de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Recurso provido, em parte.